Tribunal: TJDFT
Processo: 0745922-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0745922-56.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: ALEXANDRE DE MELO CARVALHO PACIENTE: THIAGO ALVES CAPISTRANO DOUETTS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por ALEXANDRE DE MELO CARVALHO, advogado constituído, com OAB/DF no 35.428, em favor THIAGO ALVES CAPISTRANO DOUETTS, preso desde 12/10/2020, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 128/131). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, pois nada de ilícito foi encontrado em poder do paciente durante a abordagem policial. Pontua que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, notadamente com relação ao paciente, sendo ele ainda primário, possuidor de bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e filha menor. Por fim, invoca violação aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, uma vez que devidamente fundamentada, com espeque na garantia da ordem pública, trazendo elementos concretos que indicam risco evidente caso seja libertado o paciente. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 1062/2020 - 26a DP, Comunicação de Ocorrência Policial no 6.424/2020 – 26a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 865/2020 e Laudo Preliminar de Perícia Criminal no 5967/2020 (fls. 61/86). O periculum libertatis também restou demonstrado pelas circunstâncias do fato, pois, conforme relatos do condutor do flagrante, visualizaram o paciente e terceira pessoa em atitude suspeita, visto que “observaram que no estacionamento, a pessoa de Thiago Alves Capistrano Douetts, colocou uma caixa preta no porta malas do veículo, Gm Astra placas JGC 9506/DF, da pessoa de Leonardo Borges Costa. Que quando os Policiais Militares chegaram os indivíduos se assustaram e os Policiais Militares resolveram abordar os indivíduos e realizar a revista deles e também dos carros. Que no tênis de Leonardo foi encontrado uma pequena porção de maconha e a quantia de R$ 52,00 (cinqüenta e dois reais), que no veículo dele, Gm Astra, foi localizado no porta malas o objeto de cor preta, que o depoente havia visualizado Thiago colocar no carro de Leonardo, que esse objeto aparentava ser um CPU de computador, que os Policiais Militares jogaram a lanterna no objeto e foi localizado três tabletes de porção de droga de um tamanho considerado, que aparentava ser maconha. Que na revista de Thiago, nada foi localizado de droga, apenas a quantia de R$ 32,00 (trinta e dois reais), mas no veículo Renault placas OVR 8589/DF, foi encontrado uma porção de drogas escondida na porta do passageiro. Que os Policiais Militares perguntaram sobre a droga, que Thiago Alves confessou a propriedade da droga que estava na CPU, pois havia perdido um caminhão e precisa mexer com drogas” (fl. 61). Com efeito, a localização de quatro tabletes de maconha, perfazendo massa líquida de 2.925g (dois mil, novecentos e vinte e cinco gramas), aliada às circunstâncias em que foram apreendidas, indica a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fls. 81/86). Neste particular, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, com acerto, acolhendo representação do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva ao fundamento de que (fls. 128/131): “A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 2.900 gramas de maconha). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva (...) Assim, necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública, ante o risco concreto de que, soltos, voltarão a delinquir”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, na presente hipótese, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e filha menor, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2020 20:19:35. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora